Tribunal: TJSP
Processo: 1501132-30.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
1. PRELIMINAR – Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade - O inconformismo ora é apreciado – O julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade - Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis – Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas– Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
1. PRELIMINAR – Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade - O inconformismo ora é apreciado – O julgamento do mérito recursal substitui a decisão sobre o direito de recorrer em liberdade - Nulidade decorrente de prisão efetuada por guardas civis – Descabimento - Nota-se, em primeiro lugar, que se trata de crime de tráfico ilícito de drogas, delito de natureza permanente – Ademais, qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, bem como as autoridades devem assim proceder – Não se vislumbra qualquer exceção à atuação de guardas municipais, integrantes dos quadros de força pública no âmbito municipal – PRELIMINAR REJEITADA
2. MÉRITO - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Recurso meritório adstrito à aplicação do redutor e suas consequências – Impossibilidade – Acusado que fazia do tráfico de drogas seu meio de vida – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto – Diante do quantum de pena, era mesma inviável a substituição – Redução ou afastamento da pena de multa – Inviabilidade – Pecuniária calculada nos parâmetros estabelecidos pelo legislador ordinário – Gratuidade da Justiça – Necessidade- Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.